Tribunal: TJES
Processo: 5003229-68.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-03-28

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO – JUNTADA TARDIA EM RECURSO – INVIABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1
.
A jurisprudência é firme no sentido de que a
ausência probatória

a comprar o histórico de utilização do cartão de crédito revela a carência de documentação mínima e indispensável para lastrear o pedido de cobrança, nos termos do artigo 320, do Código de Processo Civil.

2.

Extrai-se dos documentos fornecidos na inicial da ação originária a
ausência de informações pormenorizadas dos “gastos realizados com o cartão, por evento” (Res. nº. 3.919/10, inciso II), constando apenas as faturas/boletos em atraso e seus respectivos valores.

3.

Apenas em sede recursal foram apresentadas o histórico dos gastos discriminados por evento em atendimento à Resolução nº. 3.919/2010 do Banco Central do Brasil.

4.

Portanto,
o
documento suprarreferido, juntado pela apelante, em sede recursal, não se enquadra no conceito de documento novo, pelo contrário, são faturas detalhadas do cartão de crédito utilizado pelo requerido referente ao ano de 2018; bem como não visa a comprovação de um fato novo que tenha surgido após a prolação da sentença, o qual justificasse a sua juntada tardia; tampouco fora alegado algum motivo de força maior que amparasse o impedimento de apresentar o documento oportunamente (art.
1.014, CPC/2015
), restando o seu direito de produzir tal prova precluso.

5.

Conclui-se em prestigiar o entendimento adotado pelo magistrado de primeiro grau que observou os preceitos legais que levaram à extinção prematura da ação, ante a desídia da apelante.

6.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003229-68.2022.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
APELADO: VANDERLEY TEODORO
RELATOR(A
):SERGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5003229-68.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: VANDERLEY TEODORO

Advogado do(a) APELANTE: DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - RJ153999-A

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de recurso

de

apelação

cível interposto

por

DACASA FINANCEIRA

S. A
.
em face de sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de São Mateus, que, nos autos da ação de
cobrança nº. 500
3229-68.2022.8.08.0047
,

julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, diante da ausência de documentos indispensáveis à propositura da inicial, conforme artigo 13, da Resolução nº. 3.919/2010, do Banco Central, c/c com artigo 321, do Código de Processo Civil.

Nas razões

recursais
, argumenta

a

a
pelante

que:

(
i
)

foram apresentados os gastos realizados pel
o
contratante em suas faturas de cartão de crédito,
inclusive quando parcelados,
a partir do dia
25/01/2018 quando passou a ocorrer o inadimplemento
;
(
ii
)
foram atendidos os requisitos do artigo 13, da Resolução nº. 3.919//2010, do Banco Central;
(
iii
)
houve contratação e utilização regular do serviço; e,
(
iv
)
foi violado o direito constitucional de acesso à Justiça.

Sem contrarrazões, eis que não citada a apelada.

Pois bem
.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Verifica-se que a apelante moveu ação de cobrança em face do apelado, tendo como objeto faturas de cartão de crédito não adimplidas.

O MM. Juiz de Direito da Primeira Vara Cível de São Mateus proferiu despacho,
ID 3324445,
determinando
ao
autor, sob pena de indeferimento da petição inicial (art. 321, do CPC), a
apresentação de documentação para cumprir os requisitos da Resolução nº. 3.919/2010, do Banco Central do Brasil.

Em razão do não atendimento da pretérita requisição, o Juízo
a quo
julgou extinto o feito
, sem resolução de mérito, por entender que
o autor
“
não apresentou documento a revelar

indício

mínimo

de

vínculo

com

a

parte

requerida, não

demonstra

a data do inadimplemento original de pagamento da fatura do cartão Dadalto Dacasa, havendo apenas a menção a 'fatura anterior' e o valor em reais, sem nenhum indicativo dos gastos realizados com o cartão, por evento,
a indicação de mero espelho na própria petição inicial no sentido de apontar o débito original por conta de pagamento parcial, sequer esmiúça os gastos por evento que originaram tal valor
”.

Feito esse apanhado fático dos autos, verifica-se que as razões recursais não merecem
acolhimento.

Isso porque, o artigo 13, da Resolução nº. 3.919/2010, do Banco Central, estabelece os
requisitos para cobrança de crédito

pelas instituições financeiras:

[...] Art.

13.

Os

demonstrativos

e/ou

faturas

mensais

de

cartão

de

crédito devem

explicitar

informações,

no

mínimo,

a

respeito

dos

seguintes aspectos:

[...]
II

-

gastos

realizados

com

o

cartão,

por

evento,

inclusive quando parcelados
;

[...]
IV - valores relativos aos encargos cobrados, informados de forma segregada de acordo com os tipos de operações realizadas por meio do cartão
; [...]. (destaquei)

Assentada essa premissa, extrai-se dos documentos apresentados na inicial da ação originária a
ausência

de informações pormenorizadas dos
“
gastos realizados com o cartão, por evento
”

(art. 13,
inciso II
,
Res. nº. 3.919/10
), constando apenas as faturas/boletos em atraso e seus respectivos valores.

Conforme realçado,
mesmo após despacho do Juízo a quo
,
a apelante não juntou os documentos necessários para instruir o feito, limitando-se em reiterar a juntada de boletos de cobrança.

Apenas na interposição do presente recurso foram apresentadas as faturas com os gastos discriminados por evento em atendimento à Resolução nº. 3.919/2010.

Entretanto, a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis para conhecimento da demanda (
STJ
, AgInt no REsp 1601462/SP, Rel. Min.
MARCO BUZZI
, Quarta Turma, DJe: 18.4.2018) e, após intimação do autor para sanar eventual inobservância, deverá o magistrado indeferir a petição inicial em caso de não cumprimento da diligência, consoante os artigos 320 e 321, do Código de Processo Civil:

[...]
Art. 320.
A petição inicial será instruída com os
documentos indispensáveis à propositura da ação
.

Art. 321.
O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.
[...]. (destaquei)

Como bem sustentado pelo magistrado de primeiro grau,

a

“
ausência

de

documento idôneo a revelar o histórico de utilização do cartão de crédito Dadalto/Dacasa, com as compras realizadas por evento, revela a carência de documentação mínima e indispensável para lastrear o pedido de cobrança, nos termos do artigo 320, do CPC”

(
Em idêntico sentido
:

Apelação Cível nº. 5002439-84.2022.8.08.0047,
Terceira Câmara Cível
, Rel. Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, DJe:
6.12.2022
).

Assim, são documentos indispensáveis para propositura de ação de cobrança aqueles que permitam ao devedor a exata compreensão do que está sendo cobrado, como histórico de utilização, valores e respetivos encargos, consoante jurisprudência de outros Tribunais:

[...]
Apelação.
Cartão de crédito. Ação de cobrança.

Sentença de acolhimento do pedido Irresignação improcedente. 1. Inépcia da petição inicial. Inocorrência.
Peça acompanhada das faturas do cartão de crédito e demonstrativo de atualização. Elementos que forneciam à ré ampla possibilidade de impugnação aos cálculos
.

[...] 3. Sentença mantida. Negaram provimento à apelação.
[...]. (
TJSP
, Ap: 1007594-92.2021.8.26.0008, Terceira Cível, Rel. Des. RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI, Voto nº 39.732, DJe: 1.4.2022 – destaquei).

[...] APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO Nº FINAL 1005. INADIMPLÊNCIA.
AÇÃO DE COBRANÇA
.
EMENDA À INICIAL. INCLUSÃO DE DÉBITO REFERENTE A OUTRO CARTÃO DE CRÉDITO Nº FINAL 1002.
FATURAS DE CONSUMO. AUSENTES. JUNTADA DAS FATURAS DE CONSUMO DO 2º CARTÃO DE CRÉDITO, NA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA
.
MAJORAÇÃO HONORÁRIOS – ART. 85, § 11º, DO CPC. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. [...]. (Apelação nº. 0515020-54.2016.8.05.0080, Rel. Des. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE, Quarta Câmara Cível, DJe: 02/04/2019 - destaquei).

Portanto,
o
documento suprarreferido, juntado pela apelante, somente em sede recursal, não se enquadra no conceito de documento novo, pelo contrário, são faturas detalhadas do cartão de crédito utilizado pelo requerido referentes ao ano de 2018; bem como não visa a comprovação de um fato novo que tenha surgido após a prolação da sentença, o qual justificasse a sua juntada tardia, tampouco fora alegado algum motivo de força maior que amparasse o eventual impedimento de apresentar aquele documento essencial oportunamente (art.
1.014, CPC/2015
), restando o seu direito de produzir tal prova realmente precluso.

Assim,
conclui-se

em prestigiar o entendimento adotado pelo magistrado de primeiro grau que observou os preceitos legais que levaram à extinção prematura da ação, ante a desídia da apelante
no manejo do acervo probatório
.

Pelo exposto,

NEGO PROVIMENTO

ao presente recurso, mantendo incólume a sentença recorrida.

Finalmente, deixo de arbitrar honorários recursais

em razão da não triangularização/citação na origem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO – JUNTADA TARDIA EM RECURSO – INVIABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
.
A jurisprudência é firme no sentido de que a
ausência probatória

a comprar o histórico de utilização do cartão de crédito revela a carência de documentação mínima e indispensável para lastrear o pedido de cobrança, nos termos do artigo 320, do Código de Processo Civil.

2.

Extrai-se dos documentos fornecidos na inicial da ação originária a
ausência de informações pormenorizadas dos “gastos realizados com o cartão, por evento” (Res. nº. 3.919/10, inciso II), constando apenas as faturas/boletos em atraso e seus respectivos valores.

3.

Apenas em sede recursal foram apresentadas o histórico dos gastos discriminados por evento em atendimento à Resolução nº. 3.919/2010 do Banco Central do Brasil.

4.

Portanto,
o
documento suprarreferido, juntado pela apelante, em sede recursal, não se enquadra no conceito de documento novo, pelo contrário, são faturas detalhadas do cartão de crédito utilizado pelo requerido referente ao ano de 2018; bem como não visa a comprovação de um fato novo que tenha surgido após a prolação da sentença, o qual justificasse a sua juntada tardia; tampouco fora alegado algum motivo de força maior que amparasse o impedimento de apresentar o documento oportunamente (art.
1.014, CPC/2015
), restando o seu direito de produzir tal prova precluso.

5.

Conclui-se em prestigiar o entendimento adotado pelo magistrado de primeiro grau que observou os preceitos legais que levaram à extinção prematura da ação, ante a desídia da apelante.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.